Tribunal: TJDFT
Processo: 0033272-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033272-93.2012.8.07.0001 RECORRENTE: MAURIETE AMANCIO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que a recorrente foi uma das autoras do crime de roubo, o qual foi praticado mediante emprego de violência própria e imprópria. O depoimento da vítima foi integralmente corroborado pela confissão extrajudicial da apelante que descreveu detalhes de toda a trama criminosa. 2. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra indene de dúvida que a apelante, com liame subjetivo e divisão de tarefas com o corréu, adentrou ao imóvel da vítima e a dopou com o medicamento Lorax (Lorazepam) misturado ao álcool (violência imprópria). Além disso, a apelante convenceu a vítima a autorizar a entrada do corréu no imóvel, o qual agrediu fisicamente a vítima (violência própria) e, após subjugá-la, a dupla subtraiu o seu carro, os seus cartões bancários, uma quantia em dinheiro, bem como outros objetos que se encontravam no interior do seu apartamento. 3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que a apelante e o corréu praticaram o crime de roubo com unidade de desígnios, ficando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles. 5. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima. A parte recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto não há elementos suficientes para a condenação. Pleiteia, assim, a sua absolvição. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede seja concedido o benefício da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que "nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). Veja, ainda, a decisão monocrática proferida no HC n. 806.905, Ministra Laurita Vaz, DJe de 14/03/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028